Tribunal: STF
Processo: Rcl 65139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 56.



    Na inicial, alegou o reclamante que, embora cumpra pena em regime fechado, encontrava-se em unidade prisional inapropriada, qual seja, o Centro de Detenção Provisória de Suzano, e não em uma penitenciária, razão pela qual estaria impedido de “exercer atividades laborterápicas para fins de remição”.



    Por essas razões, requer a concessão do recolhimento domiciliar.



    Em petição avulsa posterior (eDOC 13), o reclamante noticiou ter sido transferido para o Presídio Capela do Alto II, destinado a presos em regime fechado. Alegou, a esse respeito, que a unidade prisional se encontrava superlotada, com ofensa aos direitos fundamentais do preso, reiterando, desse modo, o pedido de prisão domiciliar.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    4. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56 desta Corte, cujo teor é o seguinte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa, circunstância que, por si, contraria as ponderações explicitadas na decisão reclamada. 



    Contudo, o Plenário assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, grifei).



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, o próprio reclamante noticiou, em petição posterior, ter sido transferido a unidade prisional compatível com o regime fechado, de modo que as alegações constantes da inicial ficaram superadas, porquanto o exame do pedido de prisão domiciliar à luz daqueles fundamentos conduziria à conclusão de perda superveniente do objeto.



    Por outro lado, o exame do pedido à luz do fundamento de superlotação da unidade prisional para a qual o reclamante foi transferido escapa ao âmbito da Súmula Vinculante 56.



    Segundo consta das informações mais recentes recebidas, confirmadas pelo reclamante, este cumpre pena em estabelecimento compatível com o regime fechado.



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, a sua permanência nesse estabelecimento não traduz descumprimento do que estabelecido por esta Corte na SV 56, que, em verdade, versa sobre o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado.



    Ademais, a existência de superlotação carcerária não guarda aderência estrita com o paradigma eleito e por isso deve ser combatida pela via recursal adequada.



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente